Tribunal: TJMT
Processo: 1025030-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025030-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE - CPF: 077.391.111-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (IMPETRANTE), ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE - CPF: 077.391.111-12 (PACIENTE), VALDIR ZEFERINO - CPF: 621.579.731-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL –
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE OFERECE AO CORPO SOCIAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.

ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pela brutalidade do
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR

PACIENTE:

ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
1001371-97.2022.8.11.0108
(PJe),
em razão da
suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

De início, o subscritor relata brevemente que o beneficiário foi preso em flagrante no dia
24/09/2022
e a autoridade judiciária
a quo
convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva sob o argumento da garantia da
ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, ao argumento de que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal; mormente na hipótese em que a conduta imputada foi perpetrada em situação excepcional, visto que o increpado vinha sofrendo “
assédio sexual
” da vítima há vários dias.

Em reforço,
pontua a inconstitucionalidade da decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que esse requisito da constrição cautelar está sendo utilizado de forma genérica e indiscriminada, inclusive como uma espécie de
cumprimento antecipado de pena, em flagrante
violação ao princípio

constitucional da presunção de inocência.

Por fim, ressalta a
excepcionalidade
da constrição provisória e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
- visto que é primário, possui
endereço fixo e exerce ocupação lícita -
para então sustentar a

suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 152835192 ao ID 152835193.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 153325151); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos registrados do ID 153872672 ao ID 153872675.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
153916155) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 154799676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 156560172).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indicativos de que teria praticado o crime de homicídio qualificado tentado em face da vítima
Valdir Zeferino
.

Dessume-se da prova pré-constituída que no dia de

24/09/2022
, por volta das 03h50min, na residência localizada na Avenida Paraná, n.º 1090, Centro, na Comarca de origem, o favorecido chegou na quitinete em que estava residindo com a vítima e exigiu dinheiro para comprar drogas, o que lhe foi negado.

Inconformado com a negativa, o increpado apoderou-se de uma faca e, enquanto a vítima estava deitada, desferiu 04 (quatro) golpes que atingiram o ofendido na região da pescoço, nariz e mão. Na sequência, o beneficiário utilizou um saco e um travesseiro com a intenção de asfixiá-lo somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que foi impedido por uma vizinha que ouviu os gritos de socorro.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado pela Polícia Militar, oportunidade em que foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia,
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
, estando o favorecido recolhido ao cárcere desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se do decreto originário de prisão que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado, na modalidade tentada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, consoante noticiado pelo próprio impetrante, o ora paciente
ANTONIO
foi formalmente denunciado em 1ª instância no dia
10/10/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pelo magistrado
a quo
em
13/10/2022
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1001371-97.2022.8.11.0108 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do favorecido, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

Com efeito, dessume-se dos autos eletrônicos que, na noite de
24/09/2022
, o ora paciente
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
supostamente acordou a vítima durante a madrugada e exigiu dinheiro para comprar entorpecente. Irresignado com a negativa, o increpado desferiu golpes de arma branca em regiões vitais do ofendido, bem como tentou asfixiá-lo com um saco e um travesseiro
; circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada do
modus operandi
, evidenciam a crueldade do beneficiário, que agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Friso, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do favorecido, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada a conduta ilícita, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram o crime seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
“
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
[...] Nesse contexto, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.”

(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) – Destaquei.

De outro lado, conquanto o impetrante sustente o arrefecimento do
periculum libertatis
em razão do suposto “assédio sexual” sofrido pelo beneficiário,
para se concluir, como pretende o subscritor, que a ação do encarcerado se deu em decorrência de injusta agressão do ofendido, torna-se imperioso o aprofundamento no exame dos fatos, provas e elementos de convicção existentes no acervo probatório, o que se afigura inviável em sede de
habeas corpus
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a segurança do corpo social.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a

ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus pressupostos e requisitos legais, tampouco em cumprimento antecipado de pena.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para resguardar a ordem pública; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023